Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA.
I. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica.
II. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento provido.